Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0738995-98.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: RONALDO BISPO LIMA PACIENTE: ALLAN DE SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RONALDO BISPO LIMA em favor de ALLAN DE SOUZA DA SILVA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF (processo n. 0710693-56.2025.8.07.0001), acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e no art. 1o, caput e §1o, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). Em apertada síntese, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar do paciente, porquanto insuficientemente fundamentada, sem espelhar a necessidade da medida extrema, salientando que “o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita há 05 (cinco) anos no mesmo local e bons antecedentes, não havendo qualquer elemento concreto que indique risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Informa ainda que o paciente é responsável pelo sustento de duas filhas menores e ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que seriam suficientes na espécie. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para a revogação da prisão preventiva, mediante eventual aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, em que pese à argumentação do impetrante. Com efeito, a decisão que manteve o decreto prisional do paciente bem examinou a necessidade da segregação cautelar, conforme os seguintes fundamentos: Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, todos da Lei no 11.343/06 da Lei n. 11.343/06 e art. 1o, caput e §1o da Lei no 9.613/98. A prova da materialidade do crime é extraída dos relatórios de investigação e dos demais elementos contidos do Inquérito Policial 163/2025 da 05a DP, e na medida cautelar (PJe 0717003-78.2025.8.07.0001). A periculosidade da liberdade de ALLAN para a ordem pública decorre do seu reiterado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrando que sua atuação não se trata de episódio isolado, mas de conduta integrada a uma organização criminosa estruturada. A prisão preventiva, portanto, mostra-se imprescindível tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a conveniência da instrução criminal. As investigações apontam ALLAN como operador financeiro do grupo criminoso liderado por LEONARDO, utilizando contas bancárias próprias e de terceiros para ocultar e dissimular a origem ilícita de valores, prática de lavagem de dinheiro associada ao tráfico de drogas. A relevância de sua função dentro da organização evidencia que não se trata de mero coadjuvante, mas de agente essencial para a manutenção e expansão da atividade criminosa. O mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência e em seu estabelecimento comercial confirmou a ligação direta com o tráfico, resultando na apreensão de selos de LSD e documentos vinculados às transações ilícitas. Esses elementos probatórios reforçam o vínculo estreito do réu com a atividade criminosa. Soma-se a isso o fato de ALLAN ter se evadido de sua residência, encontrando-se em local incerto e não sabido. Essa conduta de fuga demonstra sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Diante desse comportamento, restam inviabilizadas medidas cautelares alternativas, já que tais providências não teriam eficácia para conter a periculosidade do réu ou garantir sua submissão ao processo penal. No que se refere à exigência de contemporaneidade, verifica-se que a prisão preventiva de ALLAN encontra respaldo em elementos atuais e concretos. A apreensão de selos de LSD e documentos relacionados ao tráfico em sua residência e estabelecimento comercial evidencia a continuidade da prática criminosa, não se tratando, portanto, de fato pretérito e isolado. Ademais, o réu desempenhava função de operador financeiro da organização criminosa, atividade de caráter essencial ao grupo, o que reforça o risco atual de reiteração delitiva. Soma-se a isso sua evasão do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, circunstância que revela de forma inequívoca o perigo contemporâneo de frustração da aplicação da lei penal. Desse modo, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois as condutas atribuídas a ALLAN demonstram perigo atual e concreto, legitimando a manutenção da medida extrema. Ademais, a alegação de que o réu seria responsável pelo sustento de suas filhas menores não constitui fundamento idôneo para a revogação da prisão preventiva. A mera condição de genitor não basta para afastar a prisão preventiva, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das crianças, o que não ficou demonstrado no caso concreto. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. (...) (id 76184474, p. 15/17 - sublinhei) No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, dadas as circunstâncias apresentadas no contexto de associação para o cometimento do grave crime de tráfico de drogas, atuando como operador financeiro, além da imputação de lavagem de dinheiro. Portanto, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sendo, por ora, insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, arroladas no art. 319 do CPP, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator